Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600391-21.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. REPASSE DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA.
CANDIDATURAS
PROPORCIONAIS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas de campanha, com
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional em razão da constatação
de repasses irregulares de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de

Num. 44370633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509222483200000043315588
Número do documento: 25020509222483200000043315588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2025 12:15:21
partidos coligados na eleição majoritária,
mas não na proporcional. O recorrente
alega a regularidade dos repasses e a
ausência de vedação normativa clara para
tais situações, defendendo a reforma da
decisão para afastar a obrigação de
devolução dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) por candidatos de
partidos coligados para eleição majoritária a
candidatos
de
partidos
diversos
nas
eleições proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação
expressa contida no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que proíbe
transferências de recursos do FEFC entre
partidos não coligados na circunscrição
proporcional.
4 - O art. 2º da Emenda Constitucional nº
97/2017 reforça a vedação a coligações em
eleições proporcionais, garantindo maior
autonomia partidária e transparência na
aplicação dos fundos públicos.
5 - A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) consolida o entendimento de
que repasses de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados
na
majoritária,
configuram
irregularidade grave e doação de fonte
vedada, com imposição de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
6 - O precedente firmado no julgamento do
AgR-REspEL
nº
0605109-47/MG
estabelece que a doação de serviços ou
materiais adquiridos com recursos do FEFC
para candidatos proporcionais de partidos
nã

Inteiro teor:
05/02/2025
Número: 0600391-21.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600391-
21.2024.6.16.0159, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por José Carlos
Tibério e Claudinei Bregondi, relativas às Eleições Municipais de 2024 aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito do município de Lupionópolis PR, com fulcro no artigo 74,II, 77, caput e 79, todos da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, pelo primeiro
prestador, o valor de R$3.678,75 (três mil seiscentos e setenta oito reais e setenta e cinco
centavos), e ao segundo, o valor de R$21.831,80 (vinte e um mil oitocentos e trinta e um reais e
oitenta centavos), nos termos dos artigos 17, §9º e 79, §1º da Resolução TSE 23607/2019, devendo
juntar aos autos os respectivos comprovantes do recolhimento. (Prestação de Contas Eleitorais de
José Carlos Tibério, pelo Partido Republicanos, e Claudinei Bregondi, pelo partido Progressistas,
para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas eleições municipais de 2024, no município de
Lupionópolis/PR, julgadas aprovadas com ressalvas, em razão dos valores repassados aos
candidatos não pertencentes à coligação e/ou aos partidos dos doadores, deverão devolver aos
cofres públicos o valor total de R$25.510,55 (vinte e cinco mil quinhentos e dez reais e cinquenta e
cinco centavos), sendo R$21.831,80 (vinte e um mil oitocentos e trinta e um reais e oitenta
centavos) pelo candidato Claudinei Bregondi, e R$3.678,75 (três mil seiscentos e setenta e oito
reais e setenta e cinco centavos), pelo candidato José Carlos Tibério, nos termos do art. 17, §9º da
Resolução TSE nº 23.607/2019) ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDINEI BREGONDI (RECORRENTE)
RENATO JOSE DOS SANTOS MOTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLAUDINEI BREGONDI VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
RENATO JOSE DOS SANTOS MOTA (ADVOGADO)
JOSE CARLOS TIBERIO (RECORRENTE)
RENATO JOSE DOS SANTOS MOTA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CARLOS TIBERIO PREFEITO
(RECORRENTE)
RENATO JOSE DOS SANTOS MOTA (ADVOGADO)
JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44370633
05/02/2025
09:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44370633 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509222483200000043315588
Número do documento: 25020509222483200000043315588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2025 12:15:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.180

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600391-
21.2024.6.16.0159 – Lupionópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS TIBERIO PREFEITO
ADVOGADO: RENATO JOSE DOS SANTOS MOTA - OAB/PR83646
RECORRENTE: JOSE CARLOS TIBERIO
ADVOGADO: RENATO JOSE DOS SANTOS MOTA - OAB/PR83646
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLAUDINEI BREGONDI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: RENATO JOSE DOS SANTOS MOTA - OAB/PR83646
RECORRENTE: CLAUDINEI BREGONDI
ADVOGADO: RENATO JOSE DOS SANTOS MOTA - OAB/PR83646
RECORRIDO: JUIZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. REPASSE DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA.
CANDIDATURAS
PROPORCIONAIS.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas de campanha, com
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional em razão da constatação
de repasses irregulares de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de

Num. 44370633 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509222483200000043315588
Número do documento: 25020509222483200000043315588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2025 12:15:21
partidos coligados na eleição majoritária,
mas não na proporcional. O recorrente
alega a regularidade dos repasses e a
ausência de vedação normativa clara para
tais situações, defendendo a reforma da
decisão para afastar a obrigação de
devolução dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o repasse de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) por candidatos de
partidos coligados para eleição majoritária a
candidatos
de
partidos
diversos
nas
eleições proporcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação
expressa contida no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que proíbe
transferências de recursos do FEFC entre
partidos não coligados na circunscrição
proporcional.
4 - O art. 2º da Emenda Constitucional nº
97/2017 reforça a vedação a coligações em
eleições proporcionais, garantindo maior
autonomia partidária e transparência na
aplicação dos fundos públicos.
5 - A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) consolida o entendimento de
que repasses de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados
na
majoritária,
configuram
irregularidade grave e doação de fonte
vedada, com imposição de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
6 - O precedente firmado no julgamento do
AgR-REspEL
nº
0605109-47/MG
estabelece que a doação de serviços ou
materiais adquiridos com recursos do FEFC
para candidatos proporcionais de partidos
não
coligados
é
vedada
e
implica

Num. 44370633 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509222483200000043315588
Número do documento: 25020509222483200000043315588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2025 12:15:21
desaprovação
das
contas
com
determinação de ressarcimento.
7 - O argumento do recorrente quanto à
omissão
normativa
é
afastado,
considerando que a Resolução TSE nº
23.607/2019 e as decisões correlatas
deixam clara a proibição de repasses entre
partidos não coligados na eleição proporcional, ainda que coligados na
eleição majoritária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença de desaprovação
das
contas
do
recorrente
com
a
determinação de devolução dos valores
irregulares ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1 - É irregular o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre partidos distintos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos
em
eleições
proporcionais,
configurando doação de fonte vedada e
ensejando a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º; EC nº
97/2017, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEL nº 0605109-47/MG, Rel. Min.
Sérgio Banhos, j. 22 a 28.10.2021; TSE,
AgR-REspe nº 0601196-08/RO, Rel. Min.
Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020; TSE,
AgR-REspEl nº 060091777/AL, Rel. Min.
Carlos Horbach, publ. 20.03.2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/02/2025

Num. 44370633 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509222483200000043315588
Número do documento: 25020509222483200000043315588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2025 12:15:21
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de prestação de contas eleitorais referente às Eleições Municipais de 2024,
apresentada por José Carlos Tibério e Claudinei Bregondi, candidatos aos cargos de prefeito e
vice-prefeito de Lupionópolis, pertencentes à coligação "Trabalho, Compromisso com
Lupionópolis".
O Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul/PR julgou aprovadas com ressalvas as
contas, determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional devido à constatação de
irregularidades relacionadas ao repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para candidatos proporcionais de partidos não coligados, no valor total de R$
25.510,55, sendo R$ 3.678,75 por José Carlos Tibério e R$ 21.831,80 por Claudinei Bregondi.
Os prestadores recorreram, aduzindo, em síntese, que os recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) foram utilizados de forma regular e em consonância com a
legislação, ressaltando que os partidos beneficiados estavam coligados para a eleição majoritária,
ainda que não para a proporcional.
Alegaram que a Resolução TSE nº 23.607/2019 é omissa quanto ao repasse de recursos entre
candidatos coligados somente na modalidade majoritária, defendendo que o entendimento
restritivo aplicado viola o caráter teleológico da norma. Solicitaram a reforma da sentença, com a
manutenção da aprovação das contas mas sem a determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 22/11/2024
(id. 44239414) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44239416).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade

Num. 44370633 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509222483200000043315588
Número do documento: 25020509222483200000043315588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2025 12:15:21
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas
ao repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
candidatos proporcionais de partidos não coligados.
Os prestadores recorreram, aduzindo, em síntese, que os recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) foram utilizados de forma regular e em consonância com a
legislação, ressaltando que os partidos beneficiados estavam coligados para a eleição majoritária,
ainda que não para a proporcional.
Alegaram que a Resolução TSE nº 23.607/2019 é omissa quanto ao repasse de recursos entre
candidatos coligados somente na modalidade majoritária, defendendo que o entendimento
restritivo aplicado viola o caráter teleológico da norma. Solicitaram a reforma da sentença, com a
manutenção da aprovação das contas mas sem a determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 disciplina o repasse de recursos do FEFC,

Num. 44370633 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509222483200000043315588
Número do documento: 25020509222483200000043315588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2025 12:15:21
estabelecendo que:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação legal expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados. No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional
fixou-se pela constatação de irregularidade na hipótese versada nos autos, de repasse de
recursos do FEFC de candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos,
ainda que coligados na majoritária e mesmo que se trate de doação de serviços.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em

Num. 44370633 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509222483200000043315588
Número do documento: 25020509222483200000043315588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2025 12:15:21
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, os prestadores realizaram doações indiretas de materiais e serviços com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos
aos cargos proporcionais filiados a partidos diversos.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse os partidos do doador e do beneficiário, tal fato não descaracteriza a irregularidade,
motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44370633 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509222483200000043315588
Número do documento: 25020509222483200000043315588
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/02/2025 12:15:21
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600391-
21.2024.6.16.0159 - Lupionópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE CARLOS TIBERIO PREFEITO, JOSE CARLOS TIBERIO,
ELEICAO 2024 CLAUDINEI BREGONDI VICE-PREFEITO, CLAUDINEI BREGONDI - Advogado dos
RECORRENTE: RENATO JOSE DOS SANTOS MOTA - PR83646 - RECORRIDO: JUIZO DA 159ª
ZONA ELEITORAL DE CENTENNÁRIO DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.02.2025